Tribunal: TJMT
Processo: 1016656-71.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016656-71.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVANA MARQUES RIBEIRO - CPF: 433.051.301-30 (REPRESENTANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), VALTER MACHADO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ANTÔNIO DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – APELANTE LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DA MOTOCICLETA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PELO FILHO DA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO –
USO HABITUAL DA MOTOCICLETA PARA TRAFICÂNCIA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Na
s apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja
como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o
perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015).

Demonstrado nexo etiológico entre o ato de ceder/emprestar o veículo e seu uso habitual no tráfico de drogas, o perdimento é a medida legal consequente

(TJMT, AP N.U. 0016302-52.2018.8.11.0015; AP N.U. 0016302-52.2018.8.11.0015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1016656-71.2019.8.11.0000 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S):

SILVANA MARQUES RIBEIRO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por SILVANA MARQUES RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 80844), que condenou Hiago Ribeiro da Silva e
Valter Machado dos Santos
por tráfico de drogas e decretou o perdimento da motocicleta Honda/CG 150 FAN, cor preta, placa QBZ-0838, ano 2015/2015 – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (Sistema
Primus
).

A apelante sustenta ser a legítima proprietária da referida motocicleta.

Requer provimento para que o veículo lhe seja restituído (ID 22125482).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 22126988).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Pleito de restituição do veículo apreendido, sob o argumento de que a apelante é a legítima proprietária – Impossibilidade – Apreendido o bem em poder do denunciado preso em flagrante, em razão da prática do crime de tráfico de drogas – Provado o uso do veículo apreendido para viabilizar o tráfico – Perdimento do bem em proveito da União – Inteligência do artigo 91, inciso II, alínea “a” e artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 27364970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

A análise do recurso recomenda breve relato do fato criminoso que culminou na apreensão da motocicleta Honda/CG 150 FAN, cor preta, placa QBZ-0838, ano 2015/2015.

Vejamos.

O referido veículo foi apreendido, no dia 2.7.2016, em poder dos réus Valter Machado dos Santos e Hiago Ribeiro da Silva, os quais foram presos em flagrante por tráfico de drogas (Código 80844).

Em 29.9.2017, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos réus e decretou o perdimento do referido veículo, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: CONDENAR o réu HIAGO RIBEIRO DA SILVA, às penas dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; CONDENAR o réu VALTER MACHADO DOS SANTOS, às penas dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/03. [...]

Com fulcro no art. 63 da lei nº 11.343/06, declaro perdidos em favor da União os produtos e valores apreendidos, devendo ser revertido ao FUNAD. [...]”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – Código 80844).

Em 3.8.2018, a condenação dos réus Valter Machado dos Santos e Hiago Ribeiro da Silva transitou em julgado (Código 80844).

Pois bem.

A apelante é genitora do réu Hiago Ribeiro da Silva e comprovou ser a proprietária da motocicleta Honda/CG 150 FAN, cor preta, placa QBZ-0838, ano 2015/2015 (ID 22125469).

Todavia, o veículo estava sendo utilizado para o transporte e comercialização de drogas, em via pública, pelo filho da apelante, Hiago Ribeiro da Silva, o qual, não possuía veículo e era considerado, por agentes policiais, traficante no Município de Juara, segundo investigação antecedente confirmada por interceptação telefônica.

Na
s apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
,

seja como

como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a

responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Com efeito, a expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o
perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015).

Diante das regras encartadas no ordenamento jurídico nacional, demonstrado nexo etiológico entre o ato de ceder/emprestar a motocicleta e seu uso ilícito, o perdimento é a medida legal consequente.

No caso, evidencia-se o uso habitual da motocicleta para traficância, embora a propriedade formal da motocicleta seja atribuída à apelante.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Havendo provas de que os bens apreendidos foram utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06.”
(TJMT, AP N.U. 0030931-42.2017.8.11.0055 – 26.10.2018)

“O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.”
(TJMT, AP N.U. 0016302-52.2018.8.11.0015 – 20.12.2019)

Com essas considerações, recurso conhecido, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020